Tribunal: TJES
Processo: 5003328-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003328-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AZECYP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E PROP. DA COMUNIDADE DE LAGOA DOURADA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Azecyp
Empreendimentos Imobiliários Ltda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (Id 820981), que acolheu, em parte, a
exceção de pré-executividade
que opôs ao cumprimento de sentença deflagrado pela
Associação de Moradores e Proprietários da Comunidade de Lagoa Dourada
, nos autos da “
ação de manutenção de posse
” por ela ajuizada.

Nas razões recursais (Id 820979), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
os honorários de sucumbência fixados com base na URH devem ser atualizados conforme tabela própria corrigida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo e, a partir de 2011, a variação passou a ser feita automaticamente, de acordo com variação do IGP-M;
(ii)
a sentença não contemplou a correção monetária e os juros moratórios ao fixar a verba honorária justamente por ter sido adotado a URH, sendo qualquer valor, além disto, enriquecimento sem causa; e
(iii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com seu provimento, ao final, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade que opôs.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id 826313).

Após, foi certificado o decurso de prazo sem que houvesse apresentação de contrarrazões pela agravada (Id 1162187).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Azecyp
Empreendimentos Imobiliários Ltda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (Id 820981), que acolheu, em parte, a
exceção de pré-executividade
que opôs ao cumprimento de sentença deflagrado pela
Associação de Moradores e Proprietários da Comunidade de Lagoa Dourada
, nos autos da “
ação de manutenção de posse
” por ela ajuizada.

Nas razões recursais (Id 820979), assim sustenta a agravante, em síntese:
(i)
os honorários de sucumbência fixados com base na URH devem ser atualizados conforme tabela própria corrigida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo e, a partir de 2011, a variação passou a ser feita automaticamente, de acordo com variação do IGP-M;
(ii)
a sentença não contemplou a correção monetária e os juros moratórios ao fixar a verba honorária justamente por ter sido adotado a URH, sendo qualquer valor, além disto, enriquecimento sem causa; e
(iii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com seu provimento, ao final, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade que opôs.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária. Vejamos.

Em sede de
cumprimento de sentença
, a agravante opôs
exceção de pré-executividade
, por meio da qual sustenta, dentre outras questões, descaber a atualização monetária da verba honorária relativa ao processo de conhecimento, haja vista ter sido fixada em URH – Unidade Referencial de Honorários Advocatícios que, segundo aduz, é atualizada periodicamente pela Tabela da OAB/ES, não comportando, com isso, a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido, de modo que este deve ser calculado com base na URH vigente na data do efetivo pagamento.

Ao proferir a decisão recorrida, a MMª Juíza rejeitou a argumentação da ora agravante e determinou que a verba advocatícia seja atualizada da seguinte forma:

“(...)
Em resumo, os parâmetros para identificação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, correção monetária e juros de mora ficam assim definidos:
i)
o
principal corresponde
a 200 (duzentas) URH’s na data da prolação da sentença, de maneira que, sendo o valor unitário R$ 25,00 (vinte e cinco reais), o montante equivale
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
ii)

o montante mencionado no item i
deve ser
corrigido monetariamente desde 01 de novembro de 2001 (data da prolação da sentença) até a data da intimação da(s) parte(s) executada(s) na fase de cumprimento de sentença

(30 de novembro de 2011 – fl. 233)
, com base no sistema de atualização disponibilizado pela CGJES; e
iii)
o
valor resultante do item ii
deverá ser
acrescido de juros, com base na taxa SELIC, a partir da intimação da(s) parte(s) executada(s) na fase de cumprimento de sentença (30 de novembro de 2011 – fl. 233)
.”

(I
d
820981 – os destaques constam do texto original)

A meu ver, procede a argumentação recursal, por prevalecer perante este egrégio Tribunal a orientação de que, por analogia ao disposto no Enunciado nº 490 do Supremo Tribunal Federal
1
,
deve ser tomado como base o valor da URH vigente à data do efetivo pagamento ou quando da sua fixação pela via autônoma
.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) II - Considerando que a Unidade Referencial de Honorários Advocatícios (URH) é unidade de valor, não possuindo liquidez no momento de sua fixação, não pode haver incidência de correção monetária na época da prolação da sentença.

III -
Deve-se tomar como base o valor da URH vigente à data do efetivo pagamento
, em aplicação analógica do enunciado nº 490 da Súmula do STF.

IV - Recurso Desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo Interno na Apel. Cível nº 0020136-22.2006.8.08.0030, rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, julgado em 22/09/2009, publ. DJe 26/10/2009)

“(...) 5)
O valor da URH (unidade referencial de honorário) há de corresponder àquele previsto do momento do efetivo pagamento
. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001638-10.2009.8.08.0049, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 27/9/2011, DJe 20/10/2011)

“(...) 2.
Tem-se desnecessária a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH, haja vista que tais valores são atuais, sendo corrigidos com acuidade conforme tabela expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Espírito Santo
,
não restando caracterizada a desvalorização da moeda no período compreendido entre a homologação do valor devido e o efetivo pagamento do débito
.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0900001-85.2011.8.08.0030, rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, julgado em 24/05/2011, publ. DJe 01/06/2011)

Em assim sendo, a fim de guardar coerência com os precedentes deste Sodalício, inclusive desta egrégia Terceira Câmara Cível, a atualização monetária do valor deve se dar automaticamente, isto é,
de acordo com o valor constante na tabela atualizada da URH à época do pagamento efetivo
.

Em consulta à página eletrônica da OAB/ES, verifico que o valor da URH, à época da interposição do presente recurso (outubro de 2020), era de
R$135,35
(cento e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
2
, de modo que o valor devido pela agravante seria, a princípio, de
R$27.070,00
(vinte e sete mil e setenta reais) na data em que impugnada a decisão por meio de recurso, haja vista a condenação ao pagamento de 200 URH a título de verba advocatícia.

Em consulta ao andamento processual, verifiquei que a juíza determinou, diante da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (Id 826313), o recálculo do valor pelo exequente, o que deve considerar a atualização da URH que, no mês de
abril
do corrente ano, era de
R$162,40
(cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

In casu
, faço o registro de que o cumprimento de sentença iniciou-se, em março de 2015, pelo valor de
R$75.503,95
(setenta e cinco mil quinhentos e três reais e noventa e cinco centavos) (cf. Id 821036, p. 1) e, de acordo com a ora agravante, atualmente supera o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), isto é, montante que aparentemente supera – e muito – o valor efetivamente devido.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento

a fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga pela quantia equivalente a 200 URH, adotando-se o valor da unidade correspondente ao mês em que o efetivo pagamento for realizado.

É como voto!

1
“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”.

2
https://oabes.org.br/tabela-urh/#2020

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NA UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (URH) – ENUNCIADO 490 DO STF – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – ADOÇÃO DA URH VIGENTE À DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Prevalece perante este egrégio Tribunal a orientação de que, por analogia ao disposto no Enunciado nº 490 do Supremo Tribunal Federal, deve ser tomado como base o valor da URH vigente à data do efetivo pagamento ou quando da sua fixação pela via autônoma.

2)
O valor da URH, à época da interposição do presente recurso (outubro de 2020), era de R$135,35 (cento e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), de modo que o valor devido pela agravante seria, a princípio, de R$27.070,00 (vinte e sete mil e setenta reais) na data em que impugnada a decisão por meio de recurso, haja vista a condenação ao pagamento de 200 URH a título de verba advocatícia.

3)
O cumprimento de sentença iniciou-se, em março de 2015, pelo valor de R$75.503,95 (setenta e cinco mil quinhentos e três reais e noventa e cinco centavos) e, de acordo com a ora agravante, atualmente supera o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), isto é, montante que aparentemente supera – e muito – o valor efetivamente devido.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, .

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.